Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-64.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-64.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUNER RABELO - CPF: 157.771.031-20 (APELADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EUNER RABELO - CPF: 157.771.031-20 (APELANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste (MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e (
iii
) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados.

4. A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial.

5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público.
2
. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3. A responsabilidade pelo
fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
.
23, I, e 196
; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interposto
s
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
(MT)

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001842-64.2024.8.11.0037, ajuizada por EUNER RABELO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar os requeridos, ora apelantes, a disponibilizarem ao autor o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese de coluna lombar.

Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Município de Primavera do Leste (MT) sustenta, em síntese, que se trata de procedimento de alto custo

de responsabilidade integral do Estado de Mato Grosso
e

que a solidariedade na matéria não indica, por si só, a solidariedade no pagamento dos honorários
advocatícios
de sucumbência
.

Assim, requer o provimento do recurso para determinar que apenas o Estado de Mato Grosso arque com o pagamento da verba honorária de sucumbência.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso
aduz
que o valor da causa é i
njustificado
, sem qualquer ligação com o conteúdo patrimonial ou econômico envolvido, porquanto
deve ser alterado
para afastar os orçamentos privados e fixar o valor do tratamento requisitado com base
na
T
abela do SUS

ou nos valores constantes nos orçamentos atrelados a processos que tramitaram na 1ª Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande
(MT)
.

Com esses parâmetros, reduzindo-se o valor da causa, como consequência, o Estado postula pelo reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Defende, ainda, a ausência de interesse processual em razão da falta de requerimento administrativo, bem assim que
o procedimento cirúrgico em questão é de caráter eletivo
e
não h
á
excesso na espera do paciente segundo os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As partes apeladas apresentaram contrarrazões nos Id. 251117185, Id. 251117193 e Id. 251117195.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (Id.
265725262).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se

de

recursos de apelações cíveis interposto
s
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
(MT)

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001842-64.2024.8.11.0037, ajuizada por EUNER RABELO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar os requeridos, ora apelantes, a disponibilizarem ao autor o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese de coluna lombar.

Infere-se dos autos
que o autor, com 74 anos,
foi diagnosticado com Estenose de Canal Degenerativa condicionando o agrupamento das raízes da cauda equina (compressão dos nervos) -
CID:
M511 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
, desse modo lhe foi prescrito o tratamento cirúrgico da patologia, razão pela qual pretende sejam os requeridos compelidos a fornecer a cirurgia de descompressão e artrodese lombar.

A controvérsia do recurso do Município de Primavera do Leste (MT) cinge-se em
determinar que
o Estado de Mato Grosso
arque com
o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, o
cerne do recurso do Estado de Mato Grosso está
na possibilidade
de correção do valor atribuído à
causa
, para ser aplicado o valor utilizado pela Tabela do SUS
, e consequentemente
reconhecer a competência do Juizado Especial
e, ainda, a
falta
de interesse processual.

Por questão de ordem, analisa-se
,
em primeiro lugar
,
o recurso do Estado de Mato Grosso.

Da impugnação ao valor da causa.

Quanto ao valor da causa, constata-se que foi atribuído
valor referente a orçamento realizado em hospital particular
(R$ 151.000,00)
(Id. 251116742).

No que se refere ao pleito de aplicação dos valores previstos na tabela do SUS, observa-se que o ente federativo sequer trouxe aos autos a comprovação dos montantes efetivamente pagos pelo Poder Público aos seus prestadores de serviço. A ausência de tal informação inviabiliza
qualquer cotejo objetivo entre os valores praticados no âmbito do Sistema Único de Saúde e aqueles estipulados por empresas privadas que operam
sob condições
contratuais diversas.

Ademais, é notório que a lógica concorrencial inerente ao processo licitatório conduz as empresas particulares a ofertarem preços reduzidos, de modo a torná-los mais competitivos no certame. Essa dinâmica, contudo, não pode ser imposta compulsoriamente a prestadores que não integram diretamente a rede pública, tampouco são vinculados às diretrizes de remuneração do SUS.

Dessa forma, revela-se desarrazoado exigir que uma entidade privada adote os mesmos parâmetros financeiros aplicáveis a prestadores contratados pelo Poder Público, sobretudo quando a prestação do serviço ocorre em regime diverso, sem a correspondente contrapartida estatal.

Assim, não restam dúvidas de que o montante devido deve corresponder ao valor de mercado regularmente praticado para o mesmo serviço por qualquer cidadão, haja vista que a unidade em questão não integra a estrutura pública de saúde nem se submete ao regime tarifário do SUS.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 – RESTOU COMPROVADO, POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS, A NECESSIDADE DE SER
DISPONIBILIZADO
AO AUTOR OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VINDICADOS NA INICIAL – COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – INSTITUIÇÃO PARTICULAR –
APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE
– INAPLICABILIDADE DOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA É ALTO – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O Município não apresentou contestação em primeira instância, motivo pelo qual o apelo da municipalidade não merece ser conhecido, eis que tal situação caracteriza a ocorrência de inovação recursal ilegal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

2 - In
casu
, restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente o procedimento de revascularização do miocárdio e de troca de válvula mitral vindicados no feito, eis que consta nos autos documento médico atestando que o paciente é portador de
coronariopatia
obstrutiva
multiarterial
com insuficiência mitral importante e necessita realizar os procedimentos cirúrgicos com urgência.

3 – Os procedimentos cirúrgicos urgentes foram realizados por meio de instituição privada de saúde ante a desídia do poder público, razão pela qual é possível
a condenação dos entes públicos a custear o tratamento médico prestado em valores divergentes e superiores aos da tabela do SUS.

4 -
O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS
.”
(
Ap
5873/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018,
Publicado
no DJE 23/10/2018).

5 - O Magistrado ao fixar a verba honorária deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora, como também não pode desmerecer nenhuma atuação a ponto de fixar quantia irrisória.

6 – Sendo alto o valor do proveito econômico obtido na causa é possível a fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

7 – O valor de 1.000,00 (um mil) reais, fixados pelo Juízo singular a título de verba honorária, mostra-se adequado e razoável, assim como consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

8 - Isenção das Fazendas Públicas ao pagamento de custas processuais.

9 – Recurso desprovido e sentença ratificada
.
”

(N.U 1005765-43.2019.8.11.0015, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)
[sem destaque no original]

Logo, não cabe falar em alteração do valor atribuído à causa com base na Tabela do SUS
ou
com base em ações que tramitaram na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT),
pois, neste último caso, ausente o
caráter vinculativo.

Dessa forma,
mantido o valor dado à causa pela parte autora, descabe a
remessa dos autos ao Juizado Especial.

Da alegada
falta
de interesse processual.

No que concerne à alegada ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de protocolo para a “regulação” na Central de Vagas, observa-se que o próprio Município informou ter realizado o referido protocolo em 05/04/2024. Assim, resta afastada a tese sustentada pelo ente estadual, porquanto há comprovação de que a solicitação formal para o atendimento foi devidamente registrada.

Ademais,

tem-se

que,
desde a realização do protocolo, inexiste qualquer notícia de que o paciente tenha recebido o tratamento necessário. Tal circunstância evidencia a ineficiência dos entes demandados na efetivação das políticas públicas de saúde, demonstrando a omissão estatal na concretização do direito fundamental ao acesso tempestivo aos serviços médicos. A inércia verificada compromete diretamente a proteção da saúde do requerente, configurando uma situação de violação ao preceito constitucional que assegura a prestação digna e contínua de assistência à saúde.

Assim, não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito à saúde.

Da mesma forma
, n
o que tange à alegação de que não haveria demora excessiva ou situação de urgência/emergência apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, tal argumentação também não se sustenta.

Como bem acentuado na sentença impugnada, e
mbora o Enunciado da
VI
Jornada da Saúde (2023) estabeleça como parâmetro objetivo que a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, bem como superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, caracteriza demora excessiva, cabe ressaltar que tal diretriz não vincula de forma absoluta a atuação judicial.

O magistrado deve fundamentar sua decisão à luz dos princípios e normas constitucionais aplicáveis, em especial aqueles que tutelam a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, interpretando-os conforme o
caso concreto e as provas carreadas aos autos. Portanto, a ausência de atendimento dentro de prazo razoável impõe a necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental em questão.

Além disso, trata
-se
de pessoa idosa, que goza de prioridade, acometida de doença degenerativa, apresentando quadro grav
íssimo, segundo laudo médico,
de compressão neurológica e dor crônica na coluna lombar.

Do recurso do Município de Primavera do Leste.

De outro giro, q
uanto
às
alegações do Município de Primavera do Leste (MT)
de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é
integral
d
o

Estado de Mato Grosso
e, por isso, deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência
, sem razão o ente municipal.

É cediço que, a despeito de a manutenção da saúde pública ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consiste em um dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em
atendimento às mencionadas normas constitucionais
.

O
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.855
.
178 RG/SE
(Tema 793 – STF)
, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA .
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
”
(RE 855178 RG, Relator
(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Desse modo,
mantida a
responsabilidade solidária
, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
Direito da Saúde. Condenação solidária do Estado e Município. Sentença de procedência. Honorários sucumbenciais arbitrados solidariamente. Recurso da Edilidade.
Desacolhimento
. Manutenção da solidariedade entre os sucumbentes, por força da parêmia segunda a qual o acessório segue o principal. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Desprovimento do apelo
.
”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800155-37.2023.8.19.0073 202300192178, Relator:
Des(
a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Por derradeiro, q
uanto ao pedido subsidiário, qual seja, o sobrestamento do processo até a resolução do IRDR 07 deste e. Tribunal
, entendo
que também não comporta provimento.

É que a controvérsia firmada para admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas versa a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios, conforme o valor da condenação ou do valor atualizado atribuído à causa.

Assim, como o presente apelo
se
insurge apenas no tocante à responsabilidade do município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo, portanto, silente em relação ao
quantum
fixado ou à forma do arbitramento dos honorários advocatícios, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO a ambos o s recurso s interposto
s e mantenho inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025